Tribunal: CARF
Processo: 13587.720001/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.720001/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.045 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2015
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PAF.
Não se acolhe pedido de suspensão do processo, ainda que sob a alegação de
matéria afeta sob apreciação do STF, por falta de previsão no PAF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2015
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.720001/2016-48
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.045 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.720001/2016-48

Trata-se de Recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação em decorrência de auto de infração lavrado para se exigir
multa pela não homologação de compensação declarada objeto do processo administrativo no
10725.720.414/2015-21, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A autuação é referente à multa regulamentar, que totaliza R$ 11.315,58, em
consequência do não reconhecimento de créditos constantes de oito Declarações de
Compensação (DCOMP) transmitidas após a entrada em vigor do normativo acima citado, com a
redação dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, conforme detalhamento a seguir:
DCOMP
Crédito Não
Reconhecido
Multa Lançada
27988.60324.040311.1.3.05-7480
3.659,35
1.829,68
34531.18226.050411.1.3.05-4030
4.150,29
2.075,15
02766.47135.190511.1.3.05-7779
3.808,66
1.904,33
03499.18696.170611.1.3.05-4505
4.186,32
2.093,16
08254.15198.150711.1.3.05-0572
3.400,80
1.700,40
10182.27346.170811.1.3.05-7043
3.425,72
1.712,86
41519.49746.151012.1.3.05-6547
0,00
0,00
TOTAL
22.631,14
11.315,58
Em contraditório, foi apresentada impugnação com questões de direito baseadas
em argumentos que defendem a inconstitucionalidade da exação.
Em sessão de 13 de março de 2020, a 2a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, Acórdão no 06-069.093
(e-fls. 192/197), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Independentemente da existência de dolo ou fraude, é cabível o lançamento da multa
isolada nos casos de não homologação da Declaração de Compensação, quando
transmitidas após a vigência do art. 62 da Lei n° 12.249/2010.
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na
esfera administrativa. Traduz tal posicionamento a Súmula CARF n° 2.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciência da decisão da DRJ em 28/07/2020, às e-fls. 200. Recurso a este colegiado
às e-fls. 204/209, na mesma data (e-fls. 203). Na oportunidade, renova as questões apresentadas
em impugnação, e controverte o fundamento pelo qual os órgão julgadores não podem
reconhecer a inconstitucionalidade alegada .
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.045 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.720001/2016-48

Por fim, solicita que, nas palavras do recorrente, “seja recebido o presente recurso
voluntário, devendo o mesmo ser suspenso enquanto não houver o julgamento por parte do STF
do RE 796.939, submetido ao regime da repercussão geral, sendo certo que o presente pedido de
suspensão se baseia no art. 15 c/c art. 1.035, § 5o, do CPC, haja vista a existência de decisão do
STF determinando a suspensão dos feitos envolvendo a matéria aqui decidida.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
Em sede preliminar, analisa-se questão posta na peça de defesa como principal
argumento, baseado, em síntese, no fato de que a matéria afeta aos autos se encontra sob
apreciação do STF através do RE 796.939/RS, submetido à repercussão geral (Tema: 736 -
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996).
Aduz que, com base no art. 1.035, § 5o do CPC, foi determinada a suspensão de
todos os processos judiciais pendentes de julgamento referentes à multa ora em debate, e que
este Órgão Julgador pode reconhecer a improcedência do lançamento quando a lei que lhe deu
suporte seja reconhecida como inconstitucional, com base no art. 62, §1o, anexo II do Regimento
Interno do CARF.
A par de tais premissas, requer, ao fim, a suspensão do julgamento do presente
recurso voluntário enquanto não houver o julgamento do RE 796.939/RS para que, na sequência,
a presente lide administrativa seja julgada sob a luz da tese fixada pelo STF.
Contudo, entendo não assistir razão ao recorrente, vez que não há previsão legal
que contemple a suspensão do prosseguimento entre as normas reguladoras do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), sendo este, à propósito, regido por princípios, dentre os quais, o da
oficialidade, que impõe à administração o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Por esse motivo, rejeito a preliminar, e passo a analisar o mérito.
Como razões de mérito, a recorrente se reporta a questões expendidas na peça
impugnatória (e-fls. 305), a seguir reproduzidas:
(i)a aplicação da multa representa medida inconstitucional, posto que fere o seu
direito subjetivo, constitucionalmente previsto, de peticionar aos órgãos públicos;
(ii) outrossim, que a inconstitucionalidade da multa também se afigura em razão
da ausência de proporcionalidade da sanção, vez que a não homologação da compensação já
impõe encargos em face do contribuinte, isto é, multa e juros sobre o “débito” não compensado
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.045 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.720001/2016-48

e, tratando-se de má-fé na operacionalização da compensação – o que não é a hipótese do caso
concreto –, o contribuinte já está sujeito a uma multa específica e qualificada, como dito, a
multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Essas questões não foram acolhidas pela decisão de primeira instância, com
fundamentos no art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e na Súmula no 2 do CARF.
Reitera-se aqui os mesmos fundamentos apresentados pela decisão recorrida, pois,
em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este Conselho, a fim de
afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise sobre a violação de
princípios constitucionais
Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida.
Contudo, deve-se ressaltar que se encontra em julgamento nesta Turma, incluído
nesta mesma pauta, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que manteve a não
homologação das
compensações declaradas, objeto do processo administrativo no
10725.720.414/2015-21, cuja decisão definitiva repercutirá, inevitavelmente, no presente
processo.
Convém ressaltar que, enquanto o ato de não homologação não estiver
definitivamente julgado, permanece suspensa a exigibilidade da multa de ofício aqui tratada, nos
termos do § 18, art. 74, Lei no 9.430/96, verbis:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional
Por fim, destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência,
nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo no
10725.720.414/2015-21 até a prolação de decisão final nesse último
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ressalve-se, como apontado na parte final do voto, que o valor da exação é
dependente da decisão definitiva no processo administrativo no 10725.720.414/2015-21.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.045 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.720001/2016-48

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital